Tribunal: TJMT
Processo: 1018180-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018180-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), LAUZAMAR ROGE SALOMAO JUNIOR - CPF: 927.806.606-00 (AGRAVANTE), CRISTIANE POMPEU DIAS - CPF: 052.529.397-30 (AGRAVADO), PATRICIA CEZAR BECKER DE ALMEIDA LOPES - CPF: 069.499.207-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a multa cominatória diária de R$ 500,00 imposta no cumprimento de sentença, em razão de descumprimento de cláusula de acordo homologado judicialmente, relativo à transferência de imóvel em partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há preclusão quanto à possibilidade de revisão da multa cominatória fixada em decisão anterior não impugnada; e (ii) saber se é cabível a redução da multa diária de R$ 500,00 diante da ausência de resistência voluntária ao cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que fixa ou mantém astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, enquanto subsistir o descumprimento da obrigação.

4. A ausência de preclusão é ainda reforçada pelo fato de o recurso ter como objeto a forma de execução da cláusula penal, não a sua exigibilidade, a qual já foi reconhecida pela própria câmara.

5. Verifica-se que o agravante não se manteve inerte, tendo adotado medidas administrativas para cumprimento da obrigação. Ausência de resistência voluntária.
6. A multa diária de R$ 500,00 revelou-se excessiva, diante das circunstâncias do caso. Redução para R$ 200,00 por dia, limitada ao montante de R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que fixa multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, não havendo preclusão material enquanto persistir o descumprimento da obrigação. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida em caso de ausência de resistência voluntária do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 515, II e III, 516, II e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.753/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.757.003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; TJMT, AI nº 1004984-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025; TJMT, AI nº 1000726-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025, DJE 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAUZAMAR ROGE SALOMÃO JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
/MT, na Ação de partilha de bens, em fase de Cumprimento de sentença n. 1028154-70.2021.8.11.0041, que manteve a multa cominatória de R$ 500,00 por dia fixada pelo descumprimento do item 4 acordo.

O agravante sustenta que não houve descumprimento voluntário, mas sim entraves administrativos e burocráticos, imputáveis ao Cartório de registro de imóveis e ao agente financiador, que estariam dificultando o adimplemento integral do acordo. Sustenta, ainda, que vem adotando todas as providências para cumprir a obrigação assumida, inclusive apresentando provas documentais de sua atuação diligente. Requer o provimento do recurso para a exclusão da multa ou, subsidiariamente, a redução das
astreintes
(id. 291163856).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada no tocante à incidência da multa cominatória (id. 291410362).

A agravada
CRISTIANE POMPEU DIAS, em
contraminuta, pugna pelo não conhecimento do recurso, sustentando a ocorrência de preclusão em razão da não impugnação de decisões anteriores, além de defender a manutenção da multa imposta, que considera proporcional, diante da inércia prolongada e da suposta resistência injustificada do agravante em cumprir o avençado. Requer o desprovimento do recurso (id. 295758894).

O Procurador de Justiça manifestou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (id. 296030888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de não conhecimento do recurso

A agravada, nas contrarrazões, sustenta a ocorrência de preclusão, sob o argumento de que o agravante teria deixado de impugnar decisões pretéritas que fixaram ou mantiveram a multa cominatória, pleiteando o não conhecimento do recurso.

É entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a decisão que fixa ou mantém astreintes não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão a qualquer tempo, enquanto subsistir o inadimplemento da obrigação principal. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. ESTIPULAÇÃO DE TETO PARA A COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
5. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando constatada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados
. Tese de julgamento: "
1. A decisão que comina astreintes pode ser revista a qualquer tempo, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal
. 2. A revisão do valor das astreintes deve evitar enriquecimento sem causa e considerar a importância do bem jurídico tutelado". Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 130, 131 e 461, §§ 4º e 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014; STJ, EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 3/8/2021. (REsp n. 1.604.753/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA . VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso
. 2 . O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) (destaquei)

Ademais, conforme julgado por esta Câmara no RAI n.º 1000726-03.2025.8.11.0000, de minha relatoria, deliberou-se expressamente pela possibilidade de execução da cláusula penal nos próprios autos do cumprimento de sentença, afastando a exigência de ação autônoma. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FIXADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. (...). Tese de julgamento:
A cláusula penal fixada em acordo homologado judicialmente pode ser executada nos próprios autos do cumprimento de sentença, independentemente da propositura de ação autônoma. A exigibilidade da cláusula penal decorre do próprio título executivo judicial, sendo desnecessária nova ação para sua cobrança. A imposição de ação autônoma colide com os princípios da celeridade, economia e eficiência processual
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, II e III; 516, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1053878-13.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023, DJE 21.03.2023.

(N.U 1000726-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (destaquei).

Constando que o referido recurso se ateve à forma de cobrança da cláusula penal, fica afastada a preclusão material quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa diária fixada.

2.Do mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão da multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 imposta ao agravante no Cumprimento de sentença que visa a efetivação de obrigação de fazer, derivada de acordo homologado judicialmente, notadamente quanto à transferência do imóvel situado no Condomínio Alphaville, cujo valor atualizado até a data do protocolo da manifestação da agravada perfazia a quantia de R$ 50.258,61. (12/05/2025).

Tal valor, contudo, representa estimativa parcial da exequente, apurada em momento anterior à decisão ora recorrida. Considerando o transcurso do prazo e a ausência de comprovação do cumprimento integral da obrigação até a data da decisão de 12/05/2025, verifica-se que o montante acumulado da multa, na forma fixada em R$ 500,00 diários, poderia atingir o patamar de R$ 141.500,00, referente ao intervalo de 283 dias entre o trânsito em julgado do acordo e referida decisão.

No caso, a obrigação de fazer imposta ao agravante decorre de acordo homologado pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges nos autos da ação de partilha de bens n.º 1028154-70.2021.8.11.0041, consistente na transferência integral dos direitos sobre o imóvel localizado no loteamento Alphaville, bem como no cumprimento de outras obrigações destinadas à finalização da partilha do patrimônio comum.

(...)

Após a homologação do acordo, que transitou em julgado em 03.08.2023, o agravante passou a adotar medidas para seu cumprimento, requerendo o desarquivamento do feito e a expedição do formal de partilha.

No caso, observa-se que o agravante adotou algumas providências voltadas à efetivação do acordo, embora sem êxito até o momento quanto ao seu integral cumprimento.

Os autos registram a existência de intercorrências administrativas e formais relacionadas a procedimentos junto ao cartório de registro de imóveis, ajustes contratuais junto à instituição financeira envolvida, bem como encaminhamentos documentais entre as partes, que, em tese, podem ter contribuído para a demora na conclusão da obrigação (ids 291163862, 291163869 a 291163873).

Conquanto a obrigação de fazer permaneça pendente, os elementos constantes dos autos afastam, por ora, a hipótese de inércia absoluta ou de resistência voluntária ao cumprimento do avençado.

Desse modo, a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC como mecanismo de coerção deve ser examinada à luz do seu caráter instrumental, sem se converter em penalidade desproporcional.

Em atenção, portanto, à função instrumental da multa cominatória e às circunstâncias fáticas ora delineadas, mostra-se adequada a redução de seu valor para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme parâmetros utilizados por esta Quarta Câmara de Direito Privado em casos análogos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR CONTROVERTIDO. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, autorizando o depósito judicial, suspendendo os descontos mensais vinculados ao contrato e determinando a liberação da margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade do depósito judicial realizado pelo agravado como forma de quitação do contrato; (ii) a legalidade da suspensão dos descontos em folha e da liberação da margem consignável; (iii) a alegação de cerceamento de defesa; e (iv) a adequação do valor fixado a título de multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A existência de divergência entre os valores apresentados pelas partes autoriza o depósito judicial como medida assecuratória, especialmente diante da controvérsia contratual.

4. Evidenciado, em cognição sumária, o desvirtuamento do contrato de cartão consignado com reserva de margem consignável, apresentado sob aparência de empréstimo pessoal, justifica-se a concessão da tutela de urgência. 5. A suspensão dos descontos e a liberação da margem, diante do depósito do valor incontroverso, visam evitar o enriquecimento indevido da instituição financeira.

6. A concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária não caracteriza nulidade, conforme previsão do art. 300 do CPC.

7. O valor da multa diária fixada revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 200,00, limitada a R$. 15.000,00, nos termos da jurisprudência consolidada desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o depósito judicial do valor controvertido, nos casos de divergência razoável quanto ao montante devido, como medida assecuratória e em observância à boa-fé objetiva.

2. A liberação da margem consignável e a suspensão dos descontos em folha são medidas legítimas quando há indícios de abusividade contratual e depósito do valor incontroverso.

3. A multa cominatória deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando fixada em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024; TJMT, AI nº 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.10.2024.

(N.U 1004984-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Tal medida preserva o caráter coercitivo da sanção, evitando excessos, e busca assegurar o equilíbrio entre o interesse da parte exequente e as circunstâncias do caso concreto enfrentadas pelo executado.

Ressalte-se que, embora o descumprimento persista, não se constata completa inércia por parte do agravante, sendo possível identificar algumas providências adotadas com vistas à efetivação da obrigação, o que autoriza temperamento judicial na imposição das astreintes.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento para reduzir o valor da multa cominatória diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025